Tribunal: STF
Processo: AI 730438
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Telefonia. 
   Contrato de participação financeira. Valor patrimonial da ação. 
   Apuração. Questão infraconstitucional. Rejeição da repercussão 
   geral. Precedente. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.